Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751319-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSIMAR RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Gilsimar Rodrigues Pereira. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caso não comprovado, deve o recorrente promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, o que não ocorreu. Isso posto, intime-se o agravante para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)